Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-71.2025.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-71.2025.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODILEUZA SONEGO PIRES - CPF: 011.730.391-71 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PIRES JUNIOR - CPF: 807.746.871-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em ação revisional de contrato, em razão da ausência de preparo recursal, caracterizando deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica; (
ii
) estabelecer se, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade, deve prevalecer o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência, salvo hipóteses legais, acarreta deserção.

A jurisprudência admite a análise do pedido de gratuidade no próprio recurso, sem exigir preparo prévio, para não cercear o direito de defesa.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando ausente documentação mínima ou diante da determinação judicial de comprovação não atendida.

Os agravantes foram intimados duas vezes a comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência, mas permaneceram inertes, limitando-se a pleitear dilação de prazo, sem apresentar justificativas plausíveis.

Indeferido o benefício, foi determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, prazo no qual os agravantes se mantiveram inertes, configurando a deserção.

As intimações foram regularmente realizadas na pessoa do advogado constituído, não havendo nulidade.

A reabertura do prazo para recolhimento do preparo não encontra amparo legal e não se justifica diante da ausência de diligência da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação documental da alegada hipossuficiência quando determinada pelo juízo, não bastando a mera declaração.

Indeferido o pedido de gratuidade e não realizado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, configura-se a deserção do recurso.

A reabertura do prazo para preparo somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo possível em razão da inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, § 2º, e 101, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025.

TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025.

TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.
1000290-71.2025.8.11.0088

ODILEUZA SONEGO PIRES
e
CLAUDEMIR PIRES JUNIOR

X

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ODILEUZA SONEGO PIRES e CLAUDEMIR PIRES JUNIOR (
id
310831362), contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por eles interposto

nos autos de ação revisional de contrato proposta pelos ora agravantes em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, em razão da ausência de preparo recursal, configurando-se, assim, a deserção.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese
, a
desnecessidade de recolhimento do preparo recursal quando o próprio mérito do recurso discute a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando que exigir o pagamento prévio caracterizaria cerceamento do direito de defesa
.

Arguem que
para pessoas físicas, a simples declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento sem comprovação prévia para a concessão da assistência judiciária gratuita
.

Afirmam que
enfrentam dificuldades reais e reiteradas para a obtenção dos documentos solicitados, não havendo dolo ou má-fé na não apresentação imediata
.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e não conheceu do recurso de apelação por deserção, assegurando aos agravantes o direito ao processamento do recurso principal. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteiam que o presente agravo seja levado à apreciação do colegiado para o julgamento da matéria.

Devidamente intimada (
id
311349862), a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
id
319587373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia originou-se nos autos de ação revisional de contrato proposta pelos ora agravantes em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformados com a sentença proferida em primeira instância, os autores interpuseram recurso de apelação (
id
299222367), pleiteando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de não possuírem condições financeiras para arcar com as custas processuais e o preparo recursal.

Por meio de despacho (
id
300952853), foi determinada a intimação dos apelantes para que comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, com a juntada de documentos que evidenciassem sua situação financeira.

Em manifestação (
id
302598879), os apelantes requereram a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para apresentação da documentação solicitada.

Em novo despacho (
id
303091891), foi deferido parcialmente o pedido, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, com a juntada de declaração de imposto de renda dos últimos 03 (três) anos, extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e demais documentos necessários a comprovar o estado de necessidade.

Posteriormente, os apelantes apresentaram nova manifestação (
id
305032870), requerendo novamente a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, sob a alegação de que o procurador não conseguiu contato com os representados, apesar de reiteradas tentativas por diversos meios.

Em decisão (
id
305784861), foi indeferido o pedido de dilação de prazo formulado pelos apelantes, bem como o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando-se a intimação dos apelantes, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizassem o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

Conforme certidão (
id
308254883), decorreu o prazo legal em 19/08/2025, sem que os apelantes efetuassem o pagamento do preparo recursal.

Diante disso, foi proferida decisão monocrática (
id
308515358), não conhecendo do recurso de apelação interposto, ante a ausência de preparo recursal (deserção).

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno (
id
310831362
).

Pois bem.

Ab
initio
, impende consignar que o recurso em análise preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida no presente recurso cinge-se à análise da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes e, por conseguinte, do afastamento da deserção reconhecida na decisão agravada.

Como é cediço, o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência implica na aplicação da pena de deserção, impedindo o conhecimento do recurso interposto.

Todavia, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, quando o próprio mérito do recurso versa sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, não se mostra razoável exigir o prévio recolhimento do preparo, sob pena de se incorrer em verdadeiro cerceamento do direito de defesa.

In
casu
, os agravantes pleitearam, preliminarmente, em seu recurso de apelação, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de não possuírem condições financeiras para arcar com as custas processuais e o preparo recursal.

Contudo, intimados por duas vezes para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, quedaram-se inertes, limitando-se a requerer sucessivas dilações de prazo, sem apresentar qualquer documento comprobatório de sua alegada condição de hipossuficiência financeira.

A
ssim, a
pós detida análise dos argumentos apresentados pela agravante, entendo que não merecem acolhimento.

Com efeito, embora a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte gere presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, ou quando o julgador determinar a comprovação da insuficiência de recursos e a parte não atender à determinação.

No caso em tela, diante da insuficiência dos elementos inicialmente apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, est
a
Relator
a
determinou a intimação da parte apelante para que comprovasse, de modo inequívoco, o preenchimento
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de documentação idônea.

A parte agravante, devidamente intimada, não apresentou qualquer manifestação acerca da determinação para comprovação da hipossuficiência financeira, o que inviabilizou o acolhimento de sua pretensão quanto à concessão do benefício pleiteado.

Quanto à alegação de que não foi intimada pessoalmente, mas sim seu advogado, cumpre ressaltar que, nos termos do ordenamento processual civil vigente, as intimações são realizadas, em regra, na pessoa do advogado constituído pela parte, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

No que concerne à suposta dificuldade de juntar os documentos exigidos no prazo estipulado, observa-se que a parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível durante o transcurso do prazo que lhe foi concedido, vindo a fazê-lo apenas após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o que denota falta de diligência processual.

Ademais, a exigência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica não configura obstáculo ao acesso à jurisdição, mas sim medida necessária para evitar a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça, em observância ao princípio da paridade de armas e da isonomia processual.

Por fim, quanto à alegação de rigor processual excessivo, cumpre ressaltar que a observância das normas processuais não configura formalismo exacerbado, mas sim garantia de segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.

No caso em apreço, foram observados todos os princípios constitucionais e processuais aplicáveis, notadamente o contraditório e a ampla defesa, tendo sido concedida à parte agravante ampla oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, o que não foi feito no momento oportuno.

Superada a questão relativa ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, passa-se à análise da deserção do recurso de apelação interposto pela ora agravante.

O preparo, como é cediço na doutrina processualística, constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa ou diferimento, acarreta a preclusão consumativa do direito de recorrer, fenômeno jurídico conhecido como deserção.

No caso em apreço, indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pel
os
agravante
s
e determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, a parte quedou-se inerte, não cumprindo a determinação judicial no prazo assinalado.

Diante disso, impõe-se reconhecer a deserção do recurso de apelação interposto, uma vez que não foi efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ressalte-se que a parte agravante teve ampla oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica e, posteriormente, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, não o fazendo por razões que lhe são imputáveis, o que atrai a incidência da deserção como consequência processual de sua inércia.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de reabertura do prazo para recolhimento do preparo, nos termos do ordenamento processual civil vigente, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, a reabertura do prazo para recolhimento do preparo somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

No caso em tela, a parte agravante foi devidamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, não o fazendo por razões que lhe são imputáveis, o que atrai a incidência da deserção como consequência processual de sua inércia.

Ademais, não se vislumbra qualquer erro ou obstáculo judicial que justifique a reabertura do prazo para recolhimento do preparo, razão pela qual o pedido subsidiário também não merece acolhimento.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o
desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo
recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025